Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-15.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCIELLI BOLSANELLA
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCIELLI BOLSANELLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600068-15.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600068-15.2020.6.16.0043
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600068-
15.2020.6.16.0043, (DRAP - 0600050-91.2020.6.16.0043) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Francielli Bolsanella, para concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido da
Mobilização Nacional. (Indeferimento de registro de candidatura de Francielli Bolsanella, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 33533, pelo Partido da Mobilização Nacional (33 -
PMN), no Município de Guarapuava, pois no caso em questão, o pedido não se encontra em
conformidade com o disposto no art.28 da Resolução TSE nº 23.609/2019, tendo em vista que a
candidata não comprovou a filiação partidária junto ao Partido da Mobilização Nacional até a data
de 04.04.2020, não preenchendo uma das condições de elegibilidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCIELLI BOLSANELLA (RECORRENTE)
CLYCEU CARLOS DE MACEDO FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21899
516
02/12/2020 20:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.592

RECURSO ELEITORAL 0600068-15.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FRANCIELLI BOLSANELLA
- OAB/PR46771
ADVOGADO: CLYCEU CARLOS DE MACEDO FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
NÃO
COMPROVADA. FICHA DE FILIAÇÃO. RELATÓRIO INTERNO DO SISTEMA
FILIA. REGISTRO POSTERIOR À DATA LIMITE. PROVAS UNILATERAIS E
INIDÔNEAS. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Francielli Bolsanella para o
cargo de vereador (id. 18077066).
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 18077666).
Por sentença (id. 18078716), foi indeferido o registro da candidata, ao fundamento de não estar
filiada a partido político.
Opostos embargos de declaração (id. 18078916), foram rejeitados (id. 18079616).
Num. 21899516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220234779700000021238892
Número do documento: 20120220234779700000021238892

Inconformada, a requerente recorreu (id. 18079066), aduzindo, em síntese, que é regularmente
filiada ao PMN.
Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.
Contrarrazões (id. 18079916), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento (id.
20451866).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
: a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento do
Preliminar
recurso, ao fundamento de perda superveniente do interesse recursal, dado que o partido da
recorrente não obteve nenhuma cadeira no parlamento municipal.
Ocorre que o julgamento dos registros de eleições proporcionais de candidatos
que concorreram na condição de indeferidos pode alterar, em caso de provimento, o número
de votos válidos e também o da legenda, com impacto no quociente eleitoral e, eventualmente,
alterar a distribuição de cadeiras na câmara de vereadores, consoante orientação adotada por
esta Corte para as presentes eleições. REJEITO a preliminar.
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 24/10/2020 (id. 18078766) e as razões foram protocoladas no dia 27/10/2020
(id. 18079066).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando, em
síntese, que é regularmente filiada ao PMN, tendo apresentado toda a documentação
solicitada.
Salienta que "o relatório do Filia para comprovação da filiação foi apresentado
.
dentro do prazo"
O recurso não prospera.
A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no art. 14, §
3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo eletivo.
Num. 21899516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220234779700000021238892
Número do documento: 20120220234779700000021238892

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95, definida
pela recentíssima Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de todos
os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de filiação.
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
O art. 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/19, publicada antes da vigência da
caput
Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo que previa a obrigatoriedade
de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de cada ano, denominada
"relação ordinária". Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por
parte da agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
Num. 21899516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220234779700000021238892
Número do documento: 20120220234779700000021238892

eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que será
publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de prova de filiação, inclusive com vista
à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.
Porém, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
No caso dos autos, a recorrente busca comprovar a sua filiação ao PMN juntando
os seguintes documentos:
a) Ficha de filiação datada manualmente de 03/03/2020 (id. 18078166): como já
amplamente reconhecido pela jurisprudência, a ficha de filiação é documento unilateral, não
dotado de fé pública, insuficiente para a comprovação da filiação partidária pelo tempo mínimo
previsto na legislação. Indica-se, por todos, o seguinte precedente:
(
.
.
.
)
4. Não obstante os fundamentos invocados no
recorrido, o entendimento perfilhado
decisum
não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "a documentação
, relatório
unilateralmente produzida pelo candidato/partido político (e.g., ficha de filiação
extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião)
e, precisamente
não se reveste de fé pública
por isso, não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade
insculpida nos art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei nº 9.504/97 e art. 18 da Lei nº
9.096/95 (Precedentes: AgR–REspe nº 641–96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
PSESS de 25.9.2014; AgR–REspe nº 90–10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e
AgR–REspe nº 74–88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012)" (AgR–REspe nº
1131–85/RJ,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
PSESS
de
23.10.2014).
(...) [TSE, REspE nº 060132029/PE, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS
0/10/2018, não destacado no original]
b) Captura de tela da "relação de eleitores filiados a partido político" do sistema
Filia (id. 18079116), no qual figura como filiada ao PMN de Guarapuava desde 02/04/2020:
esse documento, a par de retratar apenas a relação interna do partido e não a oficial revela-se
inidônea por dois motivos. Primeiro, porque a data de filiação revela-se dissonante daquela
lançada na ficha de filiação. Segundo, porque foi constatado em primeiro grau que, embora a
data de filiação tenha sido registrada como 02/04, o lançamento no sistema Filia somente
ocorreu no dia 02/09/2020 (certidão no id. 18079266 e histórico de movimentações no id.
18079316), sendo limítrofe à boa-fé processual a alegação de que a filiação teria sido lançada
.
no prazo
Num. 21899516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220234779700000021238892
Número do documento: 20120220234779700000021238892

c) Captura de tela da "relação de eleitores filiados a partido político" do sistema
Filia (id. 18079166): repisam-se aqui as mesmas considerações consignadas no tópico
antecedente.
Em decorrência, a recorrente não apresentou nos autos nenhum elemento
probatório dotado de fé pública que ateste a sua filiação partidária antes do dia 04/04/2020.
Nessas condições, prevalece a presunção relativa decorrente da certidão (id. 18079266) por
meio da qual atestado que a recorrente
.
"não está filiada a nenhum partido político"

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600068-15.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FRANCIELLI BOLSANELLA - Advogado da
RECORRENTE: CLYCEU CARLOS DE MACEDO FILHO - PR46771 - RECORRIDO: JUÍZO DA
043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21899516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220234779700000021238892
Número do documento: 20120220234779700000021238892